Tribunal: STF
Processo: RE 509417
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
   luz de legislação infraconstitucional (L. 9.099/95, artigo 51,
   II): a alegada violação dos dispositivos constitucionais
   invocados, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.